Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. VÍTIMA MENOR DE IDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática de vias de fato contra sua companheira, menor de idade, com base no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06. A sentença suspendeu a pena pelo prazo de dois anos, nos termos do art. 77 do Código Penal. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para manter a condenação do réu pela contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica contra menor de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, relatório final, termo de requerimento de medidas protetivas formulário de avaliação de risco, e depoimentos colhidos em delegacia e em juízo.
4. A autoria é confirmada por declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por informante e demais elementos probatórios.
5. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.
6. A alegação de ausência de provas não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e convergente.
7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fixação da pena-base em 15 dias; compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da violência doméstica, e incidência da agravante decorrente da condição gravídica da vítima, majorando, na fase intermediária, a pena em 2dias (1/6), totalizando 17 dias
8. Correta a fixação do regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.
9. Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, conforme Súmula 588 do STJ, diante da prática de violência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, é suficiente para a condenação por vias de fato em contexto de violência doméstica. 2. A suspensão condicional da pena é cabível mesmo quando a substituição por pena restritiva de direitos é vedada por violência à pessoa."
Dispositivos relevantes citados: art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41; arts. 5o e7o da Lei no 11.340/06; art. 61, II, “f” e “h”, e art. 77 do Código Penal; e art. 386do CPP. Jurisprudência relevante citada: Súmula 588 do STJ.